Tribunal: TJDFT
Processo: 0701263-42.2023.8.07.0004
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Apelação Cível. Ação Revisional De Alimentos. Majoração. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Apelação para reformar a sentença proferida na ação revisional de alimentos que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para majorar a obrigação alimentícia para o valor equivalente ao salário-mínimo, sendo metade para cada um dos apelados.
II. Questões em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve alteração nas condições financeiras do alimentante ou nas necessidades dos alimentados que justifique a majoração da obrigação alimentícia fixada na sentença revisional.
III. Razões de decidir
3. A revisão de alimentos exige comprovação de alteração no binômio necessidade-possibilidade, conforme art. 1.699 do Código Civil.
4. O alimentante não comprovou a alegada impossibilidade financeira, limitando-se a afirmar o desemprego e ausência de indícios de riqueza, embora tenha apresentado movimentações bancárias expressivas, possua bens e tenha efetuado gastos incompatíveis com a alegada insuficiência financeira.
5. A responsabilidade pela comprovação da incapacidade contributiva é do alimentante, não podendo ser imposta aos alimentados, conforme art. 373 § 2o do CPC.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "A revisão da obrigação alimentícia deve observar o binômio necessidade-possibilidade, sendo possível a majoração do encargo quando demonstrada a modificação nas condições financeiras de quem presta ou de quem recebe os alimentos."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.699; CPC, art. 373, § 2o.